Tribunal: TJMT
Processo: 1022545-04.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022545-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS - CPF: 039.746.461-40 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a ilicitude da manutenção de débito prescrito no SCR-BACEN, determinando sua exclusão, mas afastou a condenação em danos morais diante da incidência da Súmula 385/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a Súmula 385/STJ, mesmo reconhecendo a indevida manutenção de dívida prescrita no SCR-BACEN, e se seria cabível, em sede de embargos, o reconhecimento de dano moral presumido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente a matéria, reconhecendo a ilicitude da inscrição, mas afastando a indenização diante da preexistência de outros registros legítimos de inadimplência.

4. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

5. O prequestionamento resta satisfeito quando a decisão examina os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE MORAES DOS ANJOS
contra o v. acórdão de ID 309732358 que desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante em desfavor de
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR-BACEN. DÍVIDA PRESCRITA. EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinando a exclusão de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à análise da existência de abalo moral indenizável em decorrência da manutenção indevida de dívida prescrita no SCR-BACEN, à luz da existência de outras anotações negativas regulares no nome do Apelante.

III. Razões de decidir

3. Embora a manutenção de informação sobre débito prescrito no SCR configure prática ilícita, o reconhecimento da ilicitude não implica, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.

4. O Apelante possuía registros legítimos de inadimplência junto a outras instituições financeiras, inclusive no mesmo período do apontamento questionado, atraindo a aplicação da Súmula 385/STJ.

5. A jurisprudência equipara o SCR-BACEN aos cadastros tradicionais de proteção ao crédito para os fins de aplicação da referida súmula, excluindo o dano moral presumido quando há restrições preexistentes legítimas.

6. Inexistência de prova de dano concreto ou excepcionalidade que justifique afastamento da regra sumular, tampouco demonstrada violação autônoma à honra ou à dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida de débito prescrito no SCR-BACEN configura ato ilícito passível de exclusão, mas não enseja indenização por danos morais quando preexistentes outras restrições legítimas no nome do consumidor, conforme estabelece a Súmula 385/STJ."

Em suas razões, o Embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, pois "
a manutenção de um débito prescrito e por tempo superior a cinco anos no SCR/BACEN, que o próprio Acórdão reconhece ser um "ato ilícito", não pode ser equiparada a uma "restrição legítima" para fins de aplicação irrestrita da Súmula 385/STJ
" – sic.

Sustenta que a anotação indevida, por dívida prescrita, implica em dano moral
in re ipsa
.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que os vícios sejam sanados, conferindo efeitos infringentes para reformar o acórdão condenando a Embargada ao pagamento de indenização por danos morais. Ao fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de Recurso Especial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

No caso em análise, após detido exame das razões apresentadas pelo Embargante, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos aclaratórios.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva a questão central do recurso, qual seja, a existência ou não de danos morais indenizáveis decorrentes da manutenção indevida do nome do embargante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) referente a débito prescrito.

A decisão colegiada reconheceu expressamente a ilicitude da manutenção do registro da dívida prescrita no SCR, tanto que manteve a determinação de exclusão do apontamento. Contudo, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o acórdão aplicou o entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que o Embargante possuía outros registros de inadimplência junto a diferentes instituições financeiras, inclusive do mesmo período.

O julgado foi claro ao consignar que "
embora o enunciado sumular tenha sido originalmente concebido para situações envolvendo cadastros de inadimplentes tradicionais, como SPC e Serasa, a jurisprudência tem aplicado o mesmo entendimento aos casos envolvendo o SCR, uma vez que a ratio decidendi é a mesma: o consumidor que já possui outras restrições creditícias não sofre abalo moral adicional pela inclusão ou manutenção indevida de mais um registro
".

Para corroborar tal entendimento, o acórdão trouxe precedentes deste Tribunal de Justiça em casos análogos, demonstrando a solidez da jurisprudência sobre o tema. Ademais, o julgado ressaltou que não havia nos autos elementos que indicassem qualquer excepcionalidade que afastasse a aplicação da referida súmula, como seria o caso de discussão judicial das demais anotações ou a demonstração de prejuízos concretos e extraordinários decorrentes especificamente da inscrição indevida mantida pela parte recorrida.

O que se verifica, na verdade, é que o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar supostos vícios, rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação dos argumentos já analisados, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios. A insatisfação quanto ao resultado do julgamento deve ser manifestada pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento pretendido, cumpre ressaltar que o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive com menção expressa à Súmula 385 do STJ e sua aplicabilidade ao caso concreto. Não há, portanto, necessidade de complementação para fins de prequestionamento, uma vez que a matéria já se encontra devidamente ventilada no julgado.

Assim, conclui-se que o acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora, merecendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Os embargos declaratórios não se prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, impondo a rejeição do recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025